Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-89.2016.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000242-89.2016.8.14.0144
APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000242-89.2016.8.14.0144

APELANTE:
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBTRAÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR/APELANTE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PATENTE O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. ART. 14 DO CDC. PLEITO DO RECORRENTE ATENDIDO EM PARTE, APENAS PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANTIDA A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000242-89.2016.8.14.0144

APELANTE:
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS em face de sentença do juízo da Vara única de Quatipuru, nos autos da AÇÃO DE INEXISTENCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA interposta em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Por meio da ação indenizatória, buscou o autor a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em sua conta bancária, sem que o banco tivesse tomado qualquer providência para evitar tal ilícito. Comentou que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 231119219, com parcela inicial em 02/2012, com data de inclusão em 25/01/2012, no valor total de RS 676,09 (seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos) a ser descontado em 58 parcelas no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por mês. Disse que faz jus a repetição de indébito e indenização por danos morais.

Contestação no id n. 1812399 - Pág. 1/4.

Na sentença (id n. 1812403 - Pág. 1/6), o julgador
a quo
,
deu procedência parcial
ao pleito autoral, declarando a inexistência da relação jurídica entre os litigantes; condenando o banco réu ao
pagamento de danos morais em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), determinando a
restituição dos valores subtraídos
da conta do autor, de forma simples e em liquidação de sentença, e esta última com juros com base no art. 406 do Código Civil desde a citação e com correção monetária desde o fato. Acrescido de custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id n. 1812404, pág. 01/11), FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS pleitea a majoração do quantum indenizatório dos danos morais, ressaltando que se trata de pessoa idosa que vive em zona rural, que se prejudicou com o empréstimo fraudulento. Disse que o valor aplicado referente a danos morais não alcançou o objetivo pedagógico. Ressaltou que caberia a restituição em dobro. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões 1812405 - Pág. 1/6.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000242-89.2016.8.14.0144

APELANTE:
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a responsabilidade da instituição financeira, frente a subtração de valores da conta do apelado, tendo o julgado singular condenado o banco recorrente em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e devolução simples da quantia descontada. Sendo que o apelante pretende obter majoração do quantum indenizatório e percebimento da restituição em dobro da quantia descontada.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem se posicionado pela responsabilização da instituição financeira, considerando que esta deve responder objetivamente por infortúnios decorrentes de fraude, sendo sua atribuição empreender esforços para evitá-los, mas se estes ocorrerem devem ser encarados como risco da atividade bancária.

Nesse sentido, vejamos a súmula 479 do STJ:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A contratação de empréstimo não reconhecida pelo apelante ou perpetrada por terceiro, mediante fraude, denota a responsabilização da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do CDC, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste diapasão, a indenização por danos morais se mostra plausível, tendo em vista que a subtração dos valores mencionados à título de empréstimo consignado, não se tratou de meros aborrecimentos, mas envolveu sofrimento de ordem psicológica. Sobre este aspecto, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1) Consoante enunciado da Súmula 479 do STJ, a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por infortúnios internos atinentes a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias decorre do risco de sua atividade, cabendo-lhe empreender todos os esforços necessários para evitá-los. 2) Hipótese em que o autor, pessoa idosa, foi vítima de fraude praticada por terceiros mediante a realização de compras com utilização de cartão magnético e senha, cuja regularidade não restou demonstrada. Operações questionadas que se distanciam em muito ao padrão de consumo do correntista, o que evidencia a falha no sistema de segurança do banco que deve reparar os prejuízos sofridos por seu cliente. Precedente desta Câmara. 4) Ressarcimento dos valores debitados fraudulentamente da conta-corrente do autor, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a contar de cada lançamento irregular, e juros de mora a contar da citação. 5)
Dano moral que decorre da falha na prestação do serviço pelo banco que culminou na subtração de quantia significativa da conta-corrente do autor, o que seguramente acarretou-lhe angústia e sofrimento psicológicos capazes de gerar forte abalo moral, fatos que extrapolam o mero dissabor do cotidiano.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sopesadas as circunstâncias no caso concreto e atendendo aos parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos. Correção monetária pelo IGP-M desde a data do julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 405 do CC). 6) Ônus de sucumbência invertidos. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079127064, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 28-03-2019)

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de adequar a condenação a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em consideração a nuances do caso concreto. Inclusive este patamar já foi adotado em caso análogo por esta Turma de Julgamento:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2189972, 2189972, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-17)

No que diz respeito a restituição da quantia descontada na conta corrente do autor/apelante, mostra-se pertinente, que se opere de forma simples, uma vez que a cobrança ocorreu sem que ficasse caracterizada a má-fé por parte da instituição financeira.

Nesse sentido, seguem os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NEGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Quanto à necessidade de devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo mutuário, a jurisprudência deste Tribunal posiciona-se no sentido de que tal determinação só é possível em caso de demonstrada má-fé da instituição financeira. Na presente hipótese, o acórdão recorrido não pontou a respeito da ocorrência de má-fé, de modo que fica mantida a restituição do indébito na forma simples. Precedentes.

2. O fato de haver multiplicidade de recursos acerca da mesma controvérsia não significa que a solução da questão seja controvertida no âmbito do STJ, não se impondo o sobrestamento dos recursos especiais que tratem de matéria afetada. Ressalte-se que a suspensão prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, conforme já decidiu este Tribunal reiteradas vezes, dirige-se, sobretudo, aos tribunais de origem. Precedentes.

3. No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, ficam mantidos.

Rever a conclusão do Tribunal de origem ensejaria a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste Superior Tribunal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 744.659/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015)

EMENTA APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO DA APOSENTADORIA DO AUTOR - NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE BANCO APELADO – PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A cobrança indevida implica no dever de restituir os valores pagos indevidamente, sendo que a repetição na forma simples é devida independente da comprovação de erro, já para o pleito de repetição em dobro, como no caso em questão, necessariamente, deve haver a comprovação de má-fé, ainda que se trate de ralação de consumo. 2-A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a devolução em dobro está condicionada à prova da má-fé do credor. 3- No caso em comento, a ilegalidade das cobranças, por si só, não comprova a má-fé do banco, sendo certo que o apelante não fez qualquer outro elemento de prova nesse sentido. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, “a instituição bancária não agiu com dolo e sim de forma negligente quando deixou de atestar a veracidade da documentação apresentada pelo fraudador, logo não houve intensão direta de prejudicar o

demandante.” 4- Desta feita, não tendo havido a demonstração de má-fé por parte do banco apelado, conduta, aliás, que não se presume, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição de forma simples do valor indevidamente descontado da aposentadoria do ora recorrente. 5-Recurso conhecido e improvido.

(2329516, 2329516, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no mais para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 15/04/2020